Tribunal: TJMT
Processo: 0002243-45.2011.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002243-45.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDILENE DO ROSARIO SANTOS - CPF: 022.980.951-08 (APELADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPOSABILIDADE CIVIL ESTATAL – ERRO MÉDICO – MORTE DE RECÉM-NASCIDO – COMPLICAÇÕES DE PARTO NORMAL – SÍNDROME DE ASPIRAÇÃO MECONIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADO – RECURSO PROVIDO.

1.

O artigo 37, § 6°, da Constituição Federal consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, em relação a “
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
”, com fundamento na teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a demonstração de culpa. Contudo, há de se evidenciar o dano e o nexo causal.

2.

As circunstâncias dos autos não permitem concluir que a fatalidade tenha se dado pela ocorrência de erro médico durante o trabalho de parto, já que o caso está a indicar que o recém-nascido era acometido de patologias de causa natural/genética, bem como porque, além de possuir estigmas sindrômicos que não foram esclarecidos, não há, pelas provas dos autos, que a Síndrome de Aspiração Meconial que acometeu o neonato tenha relação direta com complicações do procedimento de parto.

3.

Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há como impor a responsabilização do Município
.

4.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Re
c
urso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
EDILENE DO ROSÁRIO SANTOS
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a condenar o apelante ao pagamento de (i) indenização de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pelos danos morais sofridos em decorrência da morte da filha recém-nascida da apelada, que veio a óbito após procedimento indevido de parto pelo método normal;

(ii) honorários advocatícios sucumbenciais na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a reforma da sentença, ao argumento de serem indevidos os danos morais, uma vez que não restou devidamente comprovado,
“muito menos, e principalmente nenhuma momento a conduta do profissional da instituição Fundação de Saúde de Várzea Grande – FUSAG, tenha sido a responsável pelo óbito do recém-nascido”
[fls. 520]. Argumenta, pois, pela inexistência não só de comprovação da conduta, como também do nexo de causalidade com o resultado, motivos pelos quais deveria ser excluído o dever de indenizar.

Assevera que, em se tratando de conduta omissiva, deveria ter sido aplicado ao caso a teoria da responsabilidade subjetiva, de modo a ser averiguado o elemento subjetivo da conduta, para daí excluir a responsabilidade por ausência de culpa.

Prequestiona a matéria.

Tempestividade certificada à fl. 529.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declinou da manifestação pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial [fls. 537/539].

Após julgamento do recurso por esta Câmara Julgadora, o acordão foi, em sede de embargos de declaração, declarado nulo por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para oferta de contrarrazões.

Devidamente intimada para ofertar contrarrazões, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo [id. 148798170].

Vieram os autos para novo julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso interposto.

Sentença prolatada sob a vigência do CPC/73.

Eis trechos da sentença apelada:

“EDILENE DO ROSÁRIO SANTOS propôs a presente “Ação por Indenização por Danos Morais” em face da FUSVAH – Fundação de Saúde de Várzea Grande e do Pronto Socorro Municipal, sob o fundamento de que, fez pré-natal com o Dr. Ilton Saragiotto e, no dia 09/11/2010 chegou em trabalho de parto no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT, sendo levada para a sala de parto.

Sustenta que os procedimentos do parto foram feitos somente pelo médico e uma enfermeira, sema presença de médico pediatra.

Sustenta, ainda, que durante o trabalho de parto, o médico apertou sua barriga para que a criança nascesse e, quando nasceu, não chorou, saindo direto para a UTI.

Assevera que a criança passou da hora de nascer e veio a óbito, 7 dias após o nascimento.

[...]

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Edilene do Rosário Santos, visando à condenação da FUSVAG – Fundação de Saúde de Várzea Grande/ Pronto Socorro Municipal, em razão da negligência, imprudência médica.

[...]

No caso dos autos, houve realmente uma ofensa à dignidade da Requerente e em relação ao dano efetivamente causado, eis que atingiu a honra e o decoro, configurando a mácula em sua imagem, consequência irrefragável do ato ilícito.

[...]

Embora a valoração do dano

moral seja de critério subjetivo do julgador, deve levar em consideração a situação social e financeira das partes, a dor experimentada pela vítima, o grau de dolo ou culpa do ofensor, além da proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano causado, não devendo o valor ser elevado a ponto de representar um enriquecimento da vítima, mas também não podendo ser insignificante para que não sirva de punição ao ofensor.

Essas circunstâncias autorizam reconhecer que, na espécie, houve situação excepcional que força acolher a tese de que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero aborrecimento.

[...]

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

[...]

Assim, diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido e condeno o requerido Fundação de Saúde de Várzea Grande – FUSVAG, por danos morais, a pagar à autora da quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com a devida correção monetária, mais juros legais a partir deste julgamento, conforme dominante entendimento jurisprudencial.

Condeno-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizados.

Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, por ser isento, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Apesar da procedência da ação, inaplicável o reexame necessário da sentença, pois o direito controvertido não excede ao valor de 60 (sessenta) salários mínimos (art. 475, §2º, CPC).”

Como relatado, cuida-se de apelo contra sentença que, nos autos da ação indenizatória, reconheceu a responsabilidade civil extracontratual do Município apelante em relação à morte da filha recém-nascida da requerente-apelada, a condená-lo no pagamento de indenização por danos morais.

Assim, a controvérsia de mérito posta a julgamento cinge-se, em síntese, a respeito da presença ou não da responsabilidade civil do Estado de Várzea Grande/MT em relação aos dados suportados pela apelada.

Três são os argumentos trazidos nas razões recursais:
(a) aplicação da responsabilidade subjetiva ao caso; (b) inexistência de comprovação do dano e do nexo causal; (c) ausência de comprovação da culpa do Município.

Passa-se a eles.

Responsabilidade civil do Estado

Põe-se a exame a responsabilidade civil do Município de Várzea Grande/MT em decorrência de falha na prestação de serviços de saúde, através da qual a filha da apelada veio a óbito após procedimento irregular durante o trabalho de parto da apelada.

O apelante defende a reforma da sentença, a fim de reconhecer a aplicação da responsabilidade subjetiva do Estado, amparada pela comprovação do elemento subjetivo.

Segundo narra a inicial,
“a requerente fez o pré-natal com o Dr. Ilton Saragiotto, sendo que todas as vezes o médico informava que não poderia ter filho pelo método natural, uma vez que havia feito a cirurgia de períneo. Ocorre que no 09/11/10, a autora chegou no pronto socorro, em trabalho de parto às 08h20m, tirou agendamento em ponto, foi atendida pelo médico à 09h e fez a internação e rompeu a bolsa, às 12h a mesma foi levada para a sala de parto e como o neném não nascia, foi feita pelo médico e pela enfermeira.”
[fls. 06]

Continua:
“o filho começou a nascer e parou e ficou um tempo (15 minutos) e retornaram a apertar a barriga até que a criança nasceu. Quando nasceu a criança não chorou e a pediatra informou que teve que reanimá-la, saindo da sala de parto direto para UTI. A criança passou da hora de nascer e respirou as vezes, causando problemas pulmonares que o levou a óbito 47 dias após o nascimento”
[fls. 06].

Tem-se, portanto, que o
caso versa sobre responsabilidade civil do ente público por comissão (ação) em um agir deficiente/negligente pela equipe médica do hospital municipal durante o trabalho de parte da apelada, ao adotar conduta que supostamente causou complicações pulmonares no filho recém-nascido, levando-o a óbito.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do Estado por ato comissivo dos seus agentes públicos que causem danos a terceiros é de
natureza objetiva
(art. 37, § 6º - CF e art. 43 do CC), baseada na teoria do risco administrativo, sendo, portanto, necessário para sua configuração aferir a ocorrência
(i)
do dano,
(ii)
conduta administrativa e
(iii)
do nexo causal, bem como concluir pela
(iv)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde, em regra, objetivamente pela ocorrência destes danos,
desde que comprovados todos os elementos constitutivos
acima mencionados.

Vejamos.

Dano.
O evento danoso mostra-se inquestionável na espécie.

Quanto à conduta e o nexo causal
. Consoante consta dos autos, a conduta imputada ao agente público de saúde consiste na negligência durante a realização de parto pelo método natural, no qual, dada a demora, a criança nasceu com complicações respiratórias e veio a falecer após dias internada na UTI.

A autora-apelada noticiou, ainda, que a realização do próprio parto pelo método natural seria negligente, uma vez que o médico que realizou o procedimento já havia alertado, durante as consultas do pré-natal, que o método não poderia ser aplicado em razão de cirurgia anterior.

Pois bem.

Examinado o feito, constata-se junto à inicial, tão somente:
Declaração de Hipossuficiência; RG e CP da Autora; Certidão de Óbito de Emanuel Hychard dos Santos Barreto; Certidão de Nascimento de Emanuel Hychard dos Santos Barreto; Recibo – Funerária Bom Jesus; Prontuário; Atestado de Licença para Tratamento Médico (fls. 11/17).

Dos documentos trazidos pelo requerido-apelante em sede de contestação, é possível verificar, desde logo, que não houve demora no atendimento ofertado à apelada,

isto porque como destacado no Boletim de Atendimento n° 305/FUSVAG/2011 (fl. 35), a Sra. Edilene do Rosário Santos adentrou ao Pronto Socorro em 09/11/2010 às 08 horas e 17 minutos, sendo realizado o parto no mesmo dia, às 12 horas e cinquenta minutos, conforme do Boletim de Atendimento n° 275/FUSVAG/2011 (fl. 36).

O Boletim de Atendimento n° 305/FUSVAG/2011 (fl. 35) atesta, ainda, ser a sexta gestação da Recorrida, sendo as anteriores quatro partos normais e um aborto (fls. 35/36). A própria requerente-apelada, em audiência, confirma tais informações (degravação, fl. 546).

Quanto às circunstâncias após o parto, o Boletim de Atendimento n° 272/FUSVAG/2011 aduz que o recém-nascido evoluiu para
“desconforto respiratório, taquipineia e queda de saturação. Aspiração Meconial”
(fl.36), sendo estas características transpostas, também, na Certidão de Óbito, como
causa mortis
:
“1) Hipertensão pulmonar, dependência de ventilação mecânica, tubolopatia renal, Síndrome de Aspiração, Síndrome de Aspiração Meconial; 2) Amóxio Neomatal.”
(fl. 13).

Ainda de acordo com o Boletim de Atendimento n° 272/FUSVAG/2011, transcrevem-se os detalhes dos procedimentos realizados no neonato:

“Exame Físico:

Descrição

[...]

27/11/2010 – Avaliação do Cardio: Rn
portador de acondroplasia
presente ao ecodoppler. Provável hipertensão arterial pulmonar leve segundo a pneumopatia.

[...]

14/12/2010 – Tomografia de Tórax: Derrame pleural bilateral mais acentuado à direita, associada a compressão extrínseca deste pulmão. Área de condensação pulmonar no terço médio e inferior à esquerda compatível com processo inflamatório;

14/12/2010 – Tomografia de Crânio: Acentuação dos giros e sulcos da alta convexidade associada a
ectasia da cisterna base sugerindo atrofia
. Área hipodensa na substância branca bilateralmente, de natureza indeterminada ao método (
retardo de mielinização? Encefalopatia hipóxico isquêmica?)
Convém a critério clínico complementar com estudo de RM. Cavum de Septo Vergae. [...]” [grifou-se]

Os documentos de fl. 191 e 207, dentre outros mencionam repetidamente que a criança possui
“estigmas sindrômicos
”. Em 22/11/2010 durante a evolução diária do paciente, foi verificado que:
“Nasceu de parto vaginal com aspiração meconial e está em VPM com parâmetros médios, após várias tentativas de extubação falhas. Também tem estigmas sindrômicos e sopro cardíaco ainda não elucidado”
. (fl. 229).

No dia 11/12/2010 durante a evolução diária do recém-nascido foi constatado que:
“Está sem infecção no momento e já foi avaliado pela cardiologia pediátrica, que afastou causas cardíacas. Portanto, o quadro é pulmonar primário, relacionado a síndrome genética? Tem indícios de malformações, mas pouco foi feito para esclarecer o diagnóstico sindrômico
” (fl.410).

Já no dia 24/12/2010, um dia antes do falecimento, foi registrado, entre outros diagnósticos, de “acondroplasia” [nanismo] e “lesão cerebral” (fl.454), bem como durante evolução diária foi constatado que se tratava de
“criança com 01 mês + 15 dias de vida e internação, sem diagnóstico sindrômico definido ainda. Tem graves alterações de SNC
[sistema nervoso central]
, secundárias a hipóxia, e de tórax, com importante comprometimento do pulmão direito (hipoplasia severa?). Também tem suspeita de tubulopatia
[...]
.”
(fl. 456).

Nesse sentido, as circunstâncias não permitem concluir que a fatalidade tenha se dado pela ocorrência de erro médico durante o trabalho de parto da reclamante-apelada, já que o caso está a indicar que o recém-nascido era acometido de patologias de causa natural/genética, bem como porque, além de possuir estigmas sindrômicos que não foram esclarecidos, não há, ao menos de forma evidente nos autos, que a Síndrome de Aspiração Meconial que acometida o neonato tenha relação direta com complicações do procedimento de parto.

A respeito da Síndrome de Aspiração Meconial (SAM), veja-se:

“A Síndrome de Aspiração de Mecônio (SAM) é uma importante causa de morbi-mortalidade no período neonatal e caracteriza-se por graus variados de insuficiência respiratória. O mecônio está presente no líquido amniótico em cerca de 10 a 15% dos partos, sendo que cerca de 5% dos recém-nascidos com líquido amniótico meconial desenvolverão SAM. [...].

A SAM pode se apresentar desde uma disfunção respiratória leve até um quadro grave que evolui para a morte, apesar do manejo clínico adequado.
4
A SAM tipicamente se apresenta como disfunção respiratória, taquipnéia, gemência, batimento de asas do nariz, tempo expiratório prolongado e hipoxemia logo após o nascimento em um recém-nascido com história de mecônio espesso no líquido amniótico [...].”

[COLVERO, Maurício Obal
et al.
Novas opções terapêuticas na síndrome de aspiração de mecônio.
Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil
. 6 (4). Recife, 2006.]
[1]

Por outro lado, não á indicativos suficientes de que a
causa mortis
tenha relação exclusiva com complicações do parto normal irregular, isto é, inexistem nos autos elementos comprobatórios que indiquem a impossibilidade de realização de parto pelo método natural em razão de anterior cirurgia de períneo, embora a autora-apelada assim alegue, tanto na inicial, quanto em audiência.

Dito de outro modo, não há comprovação nos autos que o médico Ilton Saragiotto tenha recomendado indução do parto ou cirurgia cesárea para a recorrida, ou a tenha orientado a não realizar o parto normal vaginal, e que, mesmo sabendo da recomendação, tenha realizado parto pelo método natural.

Por fim, consoante ao extraído os autos, é possível verificar, de modo geral, que a parturiente e seu filho foram devidamente atendidos pela equipe de saúde do hospital municipal, tendo recebido tratamento adequado, com internações, medicações, exames, fisioterapia etc.

Sob essas considerações, afastada a possibilidade de se tratar de erro médico, não há, por via lógica, nexo de causalidade entre a suposta as condutas dos profissionais de saúde que realizaram o parto da autora-apelada e o óbito da criança.

Em caso semelhante, este e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- MORTE DE NASCITURO-
SÍNDROME DE ASPIRAÇÃO MECONIAL
– PARTURIENTE QUE NÃO REALIZOU PRÉ-NATAL – INEXISTÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE A GESTAÇÃO – RECÉM-NASCIDO COM CRESCIMENTO INTRAUTERINO DEFICIENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MÉDICO E DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Conforme ficou comprovado nos autos a morte do filho da autora da ação se deu em razão da
Síndrome da Aspiração de Mecônio – SAM, a qual é causada dentre outras coisas por complicações do cordão umbilical e pelo crescimento intrauterino deficiente.
Pela prova coligida aos autos, bem como pela conclusão do laudo pericial a
causa do sofrimento fetal se deu em razão do crescimento intrauterino deficiente
, uma vez que o bebê nasceu com peso abaixo do normal para a idade gestacional. Não foi possível afirmar em que momento se deu ou o que causou os fatos que culminaram no baixo desenvolvimento do feto, pois a parturiente não fez acompanhamento médico na gestação. (N.U 0000059-46.2012.8.11.0014, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 09/06/2017). [grifou-se]

Quanto à ausência de nexo de causalidade:

Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA –
AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO
– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO –
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso. 3 –
Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município
. (N.U 0002961-63.2016.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019). [grifou-se]

Assim, afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, verifica-se estarem ausentes elementos necessários a ensejar a responsabilização do Município, razão pela qual o apelo merece ser acolhido, para reforma sentença a fim excluir a condenação imposta.

Prequestionamento
. Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos. 3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. 4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010. 5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos ventilados na exordial. Por consequência, invertido o ônus sucumbencial, observada a gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
Disponível em < https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/hydBv4vNJpCLcp8K9jCsXzg/?lang=pt>

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022